Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702440-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO DIAS DUARTE DESPACHO Em consulta aos sistemas processuais desta Corte, constatei que, após o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 14145518), conforme o Ofício 298/7aTCIVEL (Id. 14152843), foi proferida decisão interlocutória pelo juízo a quo (Id. 60467425 dos autos de origem), determinando a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (autos no 0724032-92.2019.8.07.0001). Tendo em vista tal suspensão, intime-se a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que esclareça se persiste interesse no prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora